Tribunal: TJSP
Processo: 2142503-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual – Atendimento:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, se

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual – Atendimento:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, se admite a concessão do benefício da gratuidade processual.

RECURSO PROVIDO.